Tribunal: TJMT
Processo: 1017087-71.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017087-71.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravante : SELF IT ACADEMIAS HOLDING S.A.
Agravados: CUIABÁ PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e outra
Número do Protocolo: 1017087-71.2020.8.11.0000
A certidão vinculada ao Id. no 54653985 informa que o recurso foi protocolizado “sem a devida comprovação do pagamento do preparo”, e, de fato, verifica-se que a agravante deixou de recolher o preparo no momento/data da interposição do recurso, desobedecendo a ordem do caput art. 1.007 do CPC de que, “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo”, já que este agravo de instrumento foi interposto no dia 17.08.2020, às 10hrs e 44min (cf. Id. no 54227467), porém, o preparo só veio a ser recolhido em 21.08.2020 (cf. Id. no 54959959), atraindo, assim, a incidência do §4o do citado art. 1.007, o qual dispõe que o “recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”.
Faço constar, nesse ponto, que o prazo de 5 dias conferido pelo parágrafo único do art. 2o da Portaria no 844/2018-PRES/TJMT destina-se à comprovação do recolhimento do preparo, e não ao pagamento em si, que deve ser realizado nos termos disciplinados na lei processual, isto é, no ato de interposição recursal ou, quando muito, na hipótese de a interposição ocorrer após o encerramento do expediente bancário, no dia útil subsequente.
INTIME-SE, portanto, a parte agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, recolha em dobro o preparo recursal, sob pena de deserção (CPC, art. 1.007, §4o), com a advertência insculpida do §5o do art. 1.007 do CPC de que “é vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no recolhimento realizado na forma do §4o”.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator